Tribunal: TJDFT
Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0754125-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA. Impetrada: PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== D E C I S Ã O ====== Trata-se de mandado de segurança com o objetivo de imputar atos ilegais não nominados à autoridade dita coatora, visando sustação de protesto realizado junto ao 1o Ofício de Notas de Protesto de Títulos de Brasília. É sabido de todos, inclusive mencionado na decisão de ID 54611007, citando Acórdão 806759, da Relatoria do Desembargador JOSÉ DIVINO, que “a autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade.” A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Considerando que da análise dos documentos apresentados na estreita via do “mandamus”, a fim de demonstração dos atos ditos ilegais, em sua totalidade referem-se a atos da Secretaria do Estado da Fazenda, pela Subsecretaria de Receita do Distrito Federal, tendo inclusive alguns recursos como Auto de Infração oportunamente destinados à Autoridade Subsecretário de Estado de Fazenda do DF, na impugnação em que era apontada apuração incorreta de crédito tributário, não se vislumbra pertinência subjetiva na forma indicada em exame. Apesar de vários documentos ilegíveis juntados junto com a petição inicial, tendo a Procuradoria-Geral do DF se limitado a apresentar Parecer (ID 54611003 págs 421/426-533); e Acórdão do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais com ordem para inscrição do crédito tributário em dívida ativa de 02/10/2019; e ainda tendo ressaltado à pág. 458, “que a PGFaz não detém o controle da inscrição em dívida ativa”; e a própria inicial da impetrante relata protesto em 29/01/2020 pela Fazenda Pública do DF de CDA emitida em 09/01/2020, por débitos fiscais a título de ICMS; com a ressalva na petição inicial (ID 54610995, pág. 4/7) que “o lançamento tributário somente poderá ser feito pela Autoridade Administrativa por imperativo legal do art. 142 CTN, Auditor da Receita do Distrito Federal”, ALÉM DE RESSALTAR ainda “que tanto o Supremo Tribunal Federal (ADI no 5.135/DF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.686.659/SP, Tema 777) reconheceram que a Fazenda Pública possui interesse e legitimidade para efetivar o protesto de CDA”. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Verifica-se que o §3o do art. 6o da Lei n° 12.016/09 diz que “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. Ocorre que, in casu, as atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos são de competência da administração tributária, típicas dos integrantes de carreira, e não de Procurador-Geral da Fazenda Distrital. Tal previsão, inclusive, está contida no artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o qual “à administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária”. Não se desconhece que, inicialmente, o presente writ fora distribuído à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Contudo, como se observa da decisão de ID 54611007, oportunizada a emenda para indicação correta da autoridade impetrada, observando estritamente o disposto no art. 1o, §1o, da LMS – 12.016/2009, foi mantida a Procuradora-Geral, Dra. Ludmila Lavocat Galvão. Em reforço de argumentação: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo "administração tributária", oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (Acórdão 1182812, 07034991820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Salienta-se que não se aplica, no caso, a Teoria da Encampação, uma vez que “A aplicação da teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança reclama os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida.”[2] Grifo nosso Considerando que a ilegitimidade passiva “ad causam”, condição da ação, é matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício inclusive, na forma do art. 337, §5o, do CPC. Assim, nos termos do art. 932, I, do CPC, e ainda art. 6o, §§3o e 5o, da Lei no 12.016/2009, e art. 485, I e VI, do CPC, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do ora impetrado. Julgo extinto o “mandamus” sem resolução de mérito. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno e demais questões suscitadas, como decadência e litispendência. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator